Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738387-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMBRACE PARTICIPACOES LTDA - EPP IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EMBRACE PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP contra atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL objetivando a anulação da decisão no 3036/2020 que determinou a suspensão cautelar de qualquer pagamento no bojo do Contrato no 860/2020, até deliberação plenária acerca da validade da contratação. Narra que se sagrou vencedora na licitação eletrônica LIC SERVIÇOS – CEB DISTRIBUIÇÃO No 001-S01279/2020 – ELETRÔNICO, mas que a sociedade empresária vencida apresentou denúncia ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual proferiu medida cautelar para determinar que a CEB Distribuição S.A. se abstenha de realizar qualquer pagamento à empresa vencedora (EMBRACE), até ulterior deliberação plenária acerca da validade do contrato. Aduz a ilegalidade da decisão atacada, sob o fundamento de que a Corte de Contas extrapolou sua competência, uma vez que a sustação de contratos administrativos é de competência direta do Poder Legislativo. Assevera que é permitido ao Tribunal de Contas apenas a sustação de atos, mas não do contrato administrativo. Aponta que a sustação do contrato em execução não foi precedida pela atuação dos Deputados Distritais, o que contraria a Constituição da República e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 50 da Lei 9784/99, que estabelece a necessidade de motivação dos atos administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, bem como decidam recursos administrativos. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese jurídica defendida. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da medida cautelar autorizada pelos impetrados. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar para anular a medida cautelar, ante o vício de competência. É o relatório. DECIDO. Conheço do presente mandado de segurança, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do pedido liminar. Conforme dispõe a Lei 12.016/2009, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. In casu, a impetrante apresenta como fundamento central de suas razões a ausência de competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal para determinar a sustação do contrato por ela firmado com a Administração Pública, sob a alegação de que somente o Poder Legislativo distrital teria legitimidade para tanto. Compulsando os autos, afere-se que a impetrante se sagrou vencedora no procedimento licitatório promovido pela CEB Distribuição S.A., destinado a contratação de empresa para realização de obras para finalização dos serviços de implantação de linha aérea de distribuição (ID 19445843). A empresa Brasil Construções e Montagens Ltda apresentou denúncia apontando possíveis irregularidades no processo licitatório (ID 19445851). O Tribunal de Contas do Distrito Federal deferiu o pedido de concessão de medida cautelar por meio da decisão no 3036/2020, nos seguintes termos (ID 19445851, pág. 2): O Tribunal decidiu: 1) por unanimidade, de acordo com o voto do Relator: (...) 2) pelo voto de desempate da Presidente, proferido com base no art. 106 do RI/TCDF, que acompanhou o voto do Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Inominado indicado no item “I,b” anterior, de modo a determinar à CEB Distribuidora S.A.-D que se abstenha de realizar qualquer pagamento à empresa Embrace Participações Ltda, no bojo do Contrato no 860/2020, até ulterior deliberação plenária acerca da validade do aludido ajuste, cuja matéria deverá ser objeto de exame pelo Relator original do feito. Com efeito, o ato apontado como coator, ao menos nesta análise de cognição sumária, padece de nulidade. Explico. A Lei Orgânica do Distrito Federal contém disposição expressa no sentido de que compete ao Tribunal de Contas exercer o controle dos atos da Administração Pública, em decorrência do poder fiscalizatório que lhe é atribuído. Contudo, recaindo a fiscalização sobre contratos, a solução adotada pela Carta Constitucional e pela LODF vai em outro sentido, uma vez que não conferem competência diretamente ao Tribunal de Contas, mas sim ao Congresso Nacional, no âmbito federal, e à Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal. Confira-se: LODF: Art. 78. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete: (...) § 1o No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. CRFB: Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; (...) § 1o No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. (destaquei) Veja-se que o inciso IX do artigo 71 da CRFB, acima destacado, prevê que, em caso de verificação de irregularidade em atos administrativos ou contratos, o Tribunal de Contas deve “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”. Caso a situação não seja regularizada no prazo concedido, a solução dependerá da natureza jurídica do objeto impugnado. No caso dos atos administrativos, o Tribunal de Contas poderá “sustar (...) a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal”. No caso distrital, a providência semelhante está contida no art. 78, XI da LODF. Por outro lado, nos casos em que já houver contrato firmado, a solução é diversa, uma vez que a sustação de seus efeitos não de competência direta do Tribunal de Contas, mas sim do Congresso, em âmbito federal, e da Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, conforme decorre da própria literalidade da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal, já transcritos. Percebe-se, assim, que a determinação da Corte de Contas no sentido de suspender o pagamento referente ao contrato já firmado entre a Administração Pública e a impetrante, tem o condão de atrair a incidência dos dispositivos legais e constitucionais acima invocados, que reclamam solução diversa daquela adotada. Sendo certo que o ato coator apontado teve por consequência a sustação direta do próprio contrato, providência que está além da competência constitucionalmente conferida aos Tribunais de Contas, verifica-se a manifesta ilegalidade a demandar a concessão da tutela liminar vindicada. A matéria em análise já foi discutida pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal em outras oportunidades, restando assim decidido: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DO ATO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e ao Conselheiro Márcio Michel, que determinou a suspensão do contrato administrativo, celebrado com empresa especializada em engenharia para construção de novos pavilhões na CEASA/DF. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal contém disposição expressa no sentido de que compete ao Tribunal de Contas exercer o controle externo dos atos da Administração Pública, em decorrência do poder fiscalizatório que lhe é atribuído. 2.1. Contudo, recaindo a fiscalização sobre contratos, a competência para sustação é conferida à Câmara Legislativa do Distrito Federal, consoante artigos 78, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância e simetria com o artigo 71, § 1o, da Constituição Federal. 3. Assim, considerando-se que a prerrogativa para suspender contratos firmados entre particulares e a Administração Pública é assegurada ao Poder Legislativo Distrital, é nulo o ato emanado da Corte de Contas e que adentra na esfera de competência da Câmara Legislativa. 4. Jurisprudência: "Em que pese o poder fiscalizatório atribuído ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para controle externo dos atos da Administração Pública, não detém competência para sustar cautelarmente a execução de serviço contratado decorrente de contrato administrativo firmado com terceiro. 2. Compete à Câmara Legislativa do Distrito Federal suspender contratos administrativos firmados por particulares com a Administração Pública, sendo assegurado ao Tribunal de Contas do Distrito Federal proceder à sustação apenas se o Poder Legislativo local, no prazo de noventa dias, não efetivar a medida" (07059505020188070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira Conselho Especial, DJE: 06/12/2018). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1173698, 07107900620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - DECISÃO N. 1323/2018 DO TCDF - ITEM II - SUSPENSÃO EXECUÇÃO SERVIÇO CONTRATADO - NULIDADE - WRIT CONCEDIDO. 1. Em que pese o poder fiscalizatório atribuído ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para controle externo dos atos da Administração Pública, não detém competência para sustar cautelarmente a execução de serviço contratado decorrente de contrato administrativo firmado com terceiro. 2. Compete à Câmara Legislativa do Distrito Federal suspender contratos administrativos firmados por particulares com a Administração Pública, sendo assegurado ao Tribunal de Contas do Distrito Federal proceder à sustação apenas se o Poder Legislativo local, no prazo de noventa dias, não efetivar a medida. Inteligência do Art. 78, §§1o e 2o da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Padece de nulidade o ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal consubstanciado no item II da Decisão n. 1323/2018 que deferiu "o pedido de cautelar formulado pelo Ministério Público junto à Corte na Representação no 14/2017-DA para suspender a execução dos serviços de cadastramento biométrico, até decisão definitiva desta Corte de Contas" 4. Segurança concedida. (Acórdão 1138404, 07059505020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO E MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITANTE VENCIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO. MOBILIDADE URBANA. EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS. CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. SUSTAÇÃO. COMPETÊNCIA. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Estando a impetração adstrita à defesa de direito próprio e individual de sociedade empresarial vencedora de certame licitatório, de garantir a execução do contrato administrativo por ela já firmado com o Poder Público e sustado pelo Corte de Contas, o interesse da licitante vencida no referido certame é apenas indireto, não impactando, de plano, na sua órbita jurídica, o que não justifica, portanto, o seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Consoante disposição expressa contida na Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Tribunal de Contas exercer o controle externo dos atos da Administração Pública, em decorrência do poder fiscalizatório que lhe é atribuído. A prerrogativa, entretanto, de suspender contratos firmados entre particulares e a Administração Pública é assegurada ao Poder Legislativo Distrital, à luz do disposto no art. 78, § 1o, da LODF. (Acórdão 1106931, 20170020111198MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 57/58) (destaquei) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão no 3036/2020 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na parte relativa à sustação de qualquer pagamento à empresa Embrace Participações Ltda, no bojo do contrato no 860/2020. Notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a liminar e prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/09. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020 17:56:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador